Tribunal: TJDFT
Processo: 0731551-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731551-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JULIANO OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por JULIANO OLIVEIRA SANTOS, que se encontra recluso no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, por meio da qual requer a extinção da punibilidade dos processos 0070463-38.2009.8.07.0015, 0053364-26.2007.8.07.0015, 0006963-85.2015.8.07.0015, 0104137-70.2010.5.07.0015, 0016041-84.2007.8.07.0015. Afirma que “já cumpriu privativamente as sentenças acima”, razão pela qual “os artigos 109, 110, 111, 114 e 115 do código de processo penal devem sim ser acolhidos nesta questão”. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, caso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora